Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-28.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de laudo pericial não impede que a lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o e 7o, da Lei no 11.340/06), seja reconhecida por outros meios, como fotografias, declarações de testemunhas e relatos da vítima na Delegacia, não conduzindo a ausência de exame de corpo de delito à decretação de nulidade do feito ou mesmo à absolvição do réu pela não comprovação da materialidade e autoria. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, visto que a condenação vem lastreada em provas sólidas. Nenhuma irregularidade há de ser reconhecida, tampouco ofensa à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de oitiva da vítima na fase judicial, ou mesmo da ausência de interrogatório do réu, haja vista que os demais elementos de provas constantes nos autos, entre os quais, o depoimento das testemunhas, as fotografias e a própria versão apresentada pela ofendida na Delegacia, comprovaram a materialidade e autoria dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e lesão corporal (art. 129, §13, do CP) praticados pelo réu.
3. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos em observância ao devido processo legal, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra contém fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
4. Torna descabido acolher o pedido subsidiário referente à desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, §3o, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, da Lei de Contravenções Penais). Isso porque para configurar a contravenção penal de vias de fato necessário seria que a natureza das agressões não ofendesse a integridade física da vítima. No entanto, na hipótese em análise, há nos autos prova da lesão corporal praticada contra a vítima, comprovada por fotografia e demais provas, razão pela qual a materialidade do crime restou demonstrada.
5. O crime de ameaça possuí desígnio autônomo em relação ao crime de lesão corporal e não constitui meio para este, razão pela qual não há que ser aplicar o Princípio da Consunção, a fim de o crime de lesão corporal absorver o crime de ameaça.
6. Recurso conhecido e desprovido.